Tribunal: TJSP
Processo: 1010730-64.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. Candidato ao cargo de Soldado PM de 2a Classe. Exclusão do certame por reprovação na avaliação psicológica. Fase eliminatória, prevista no edital, com ciência do candidato ao se inscrever. Amparo legal. Art. 18 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo; art. 3o, § 1o, do Decreto Estadual 41.113/96; e art. 36, VI, da Lei Orgânica da Polícia. Exclusão

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. Candidato ao cargo de Soldado PM de 2a Classe. Exclusão do certame por reprovação na avaliação psicológica. Fase eliminatória, prevista no edital, com ciência do candidato ao se inscrever. Amparo legal. Art. 18 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo; art. 3o, § 1o, do Decreto Estadual 41.113/96; e art. 36, VI, da Lei Orgânica da Polícia. Exclusão decorrente de critério objetivo da Administração, à vista do resultado da avaliação. Ausência de ilegalidade na eliminação do caso concreto.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000510376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010730-64.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GUSTAVO DE ARAÚJO BARROS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Leda Kaoru Haraguchi, negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010730-64.2018.8.26.0053 -Voto no 12.941
2
Apelação Cível no 1010730-64.2018.8.26.0053
Apelante: Gustavo de Araújo Barros
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 12.941
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. Candidato
ao cargo de Soldado PM de 2a Classe. Exclusão do
certame por reprovação na avaliação psicológica.
Fase eliminatória, prevista no edital, com ciência do
candidato ao se inscrever. Amparo legal. Art. 18 do
Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São
Paulo; art. 3o, § 1o, do Decreto Estadual 41.113/96;
e art. 36, VI, da Lei Orgânica da Polícia. Exclusão
decorrente de critério objetivo da Administração, à
vista do resultado da avaliação. Ausência de
ilegalidade na eliminação do caso concreto.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de ação de procedimento comum via da
qual o requerente Gustavo de Araújo Barros pretende a anulação da
avaliação psicológica que o considerou inapto no certame de Soldado
PM de 2a Classe (Edital n. 005/321/2014), e indenização por danos
morais pela desclassificação alegadamente arbitrária.
A r. sentença de fls. 141/144 julgou improcedente a
demanda e condenou o autor no pagamento das despesas processuais e
de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade.
Nas suas razões recursais (149/162), o autor afirma
que a Polícia Militar não disponibiliza qualquer documento ou
publicação em Diário Oficial que comprove a reprovação dos
candidatos, de modo que estes não têm conhecimento das causas de sua
eliminação nos exames psicológicos; que a finalidade do recurso resta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010730-64.2018.8.26.0053 -Voto no 12.941
3
esvaziada, pois os candidatos não conhecem os motivos da reprovação;
que a entrevista devolutiva não é feita de modo a garantir que o
candidato entenda os motivos de sua reprovação; e que, quando da
aplicação do concurso, não havia lei em sentido formal que previsse a
aplicação de exames psicológicos aos candidatos, o que viola o
princípio da legalidade (art. 37 da CF), bem como a súmula vinculante
44.
Contrarrazões a fls. 165/175, pela manutenção da
sentença.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido, mas não merece provimento.
É dos autos que o requerente se inscreveu em
concurso público para o cargo de “Soldado PM de 2a Classe”, regido
pelo Edital 005/321/2014.
Ao se inscrever, aderiu às regras do edital, que,
como se sabe, é vinculante, tanto para a Administração quanto para os
candidatos. Com efeito,
O
edital
de
concurso
público
qualifica-se
como
instrumento revestido de essencial importância, pois
estabelece tanto para Administração Pública, quanto para
os candidatos uma pauta vinculante de prescrições, a cuja
observância acham-se todos submetidos. A Administração
Pública e os candidatos não podem descumprir as normas,
as condições, os requisitos e os encargos definidos no
edital, eis que este enquanto estatuto de regência do
concurso público constitui a lei interna do certame, desde
que em relação de harmonia, no plano hierárquico-
normativo, com o texto da Constituição e das leis da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010730-64.2018.8.26.0053 -Voto no 12.941
4
República. (RMS n. 22.342/SP, Relator Eminente Ministro
Celso de Mello, j. 01/02/2002)
No caso em apreço, o edital dispunha que o certame
seria composto de várias fases, uma delas constituída por “Exames
Psicológicos”, de caráter eliminatório, conforme o item 1.4 do
Capítulo IV (fls. 42):
CAPÍTULO IV- DAS ETAPAS DO CONCURSO
1. O ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo, no QPPM, dar-se-á com o
provimento no cargo inicial de Soldado PM de 2a Classe, por meio de concurso
público de Provas, que será composto das seguintes etapas:
(...)
1.4. Exames Psicológicos, de caráter eliminatório, constante no “ANEXO F”,
visam identificar características de personalidade, aptidão, potencial e adequação
do candidato para o exercício do cargo a que concorre;
O Capítulo XI do edital, por sua vez, estabeleceu
(fls. 51/52):
CAPÍTULO XI DOS EXAMES PSICOLÓGICOS
1. Os exames psicológicos, de caráter eliminatório, serão realizados exclusivamente
por profissionais devidamente habilitados, com registro válido no Conselho
Regional de Psicologia CRP-SP e credenciados para atuação no Sistema de Saúde
Mental da PMESP SisMen (Lei no 9.628/97 e Decreto no 46.039/01), em
conformidade com as normas em vigor dos Conselhos Federal e Regional de
Psicologia, especialmente a Resolução CFP no 01/2002, que regulamenta a
Avaliação Psicológica em Concurso Público e processos seletivos da mesma
natureza.
2. Os exames psicológicos terão a finalidade de avaliar o perfil psicológico do
candidato, verificando se este apresenta características cognitivas e de
personalidade favoráveis para o desempenho adequado das atividades inerentes à
função pleiteada, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico estabelecido
para o cargo em vigor na Polícia Militar do Estado de São Paulo, conforme
ANEXO F.
3. O perfil psicológico do cargo objeto do concurso público é constituído por um rol
de características psicológicas necessárias à adaptação e desempenho adequado do
cargo de Soldado PM de 2a Classe.
4. A banca examinadora da etapa de exames psicológicos será composta por
psicólogos com registro válido no Conselho Regional de Psicologia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010730-64.2018.8.26.0053 -Voto no 12.941
5
5. Os exames psicológicos consistirão na avaliação objetiva e padronizada de
características cognitivas e de personalidade dos candidatos, mediante o emprego
de técnicas científicas. Para tanto, serão utilizados testes psicológicos validados e
aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, nos termos da Resolução CFP no
02/2003, embasados em características e normas obtidas por meio de
procedimentos psicológicos reconhecidos pela comunidade científica como
adequados para instrumentos dessa natureza.
6. Será utilizada uma bateria de testes, composta por testes de inteligência, de
personalidade, bem como entrevista psicológica.
7. A entrevista psicológica será utilizada apenas para agregar dados da história de
vida do candidato que são importantes para a análise, não possuindo por si só,
caráter eliminatório.
8. A avaliação psicológica será realizada de forma individual e coletiva em dias e
horários constantes no cronograma entregue aos candidatos na etapa anterior,
sendo que:
8.1. o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da
avaliação psicológica munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis
preto no 2 e borracha macia;
8.2. recomenda-se que o candidato durma bem na noite anterior ao dia da
realização da avaliação psicológica, alimente-se adequadamente, não beba e não
ingira qualquer tipo de substância química, a fim de estar em boas condições para a
realização da referida etapa.
9. À luz dos resultados de cada teste, a banca examinadora procederá à análise
conjunta de todas as técnicas utilizadas, observando as orientações e parâmetros
contidos nos respectivos manuais técnicos dos instrumentos utilizados nas
avaliações.
10. Os resultados finais, de apto ou inapto, serão obtidos por meio da análise
técnica global do material produzido pelo candidato no transcorrer desta etapa do
concurso público, avaliando a compatibilidade de desempenho do candidato com as
características estabelecidas pelo perfil psicológico em vigor na Instituição,
constante no ANEXO F.
11. A inaptidão nos exames psicológicos não pressupõe a existência de transtornos
mentais. Indica, tão somente, que o avaliado não atendeu, à época dos exames, aos
parâmetros do perfil psicológico exigido para o exercício das funções do cargo de
Soldado PM de 2a Classe.
12. A divulgação dos resultados será feita por meio de relação nominal, constando
os candidatos aptos, nos termos da Resolução CFP n.o 01/2002.
13. A inaptidão do candidato decorre da inadequação a um ou mais itens do
perfil, os quais poderão ser conhecidos pelo candidato mediante comparecimento
pessoal à Diretoria de Pessoal - Divisão de Seleção e Alistamento, situada na
Avenida Cruzeiro do Sul no 260, 1o andar, sala 146, bairro do Canindé São Paulo
- SP no horário das 9 horas às 16 horas.
14. Será facultado exclusivamente ao candidato, ter ciência, pessoalmente, dos
motivos de sua inaptidão devendo, para tanto, solicitar o agendamento de
entrevista devolutiva, no período compreendido entre 30 (trinta) e 120 (cento e
vinte) dias após a divulgação oficial do resultado desta etapa, junto à Divisão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010730-64.2018.8.26.0053 -Voto no 12.941
6
Seleção e Alistamento da Diretoria de Pessoal, sem a necessidade de interposição
de recurso administrativo.
15. A entrevista devolutiva é um procedimento técnico, de caráter informativo, que
possibilita ao candidato conhecer as razões de sua inaptidão, entretanto, não são
discutidos aspectos técnicos da avaliação psicológica, devendo ser observado:
15.1. a entrevista devolutiva não se trata de uma nova avaliação psicológica,
portanto não modifica o resultado obtido na etapa;
15.2. a realização da entrevista devolutiva será feita no período compreendido
entre 30 (trinta) e 180 (cento e oitenta) dias após a divulgação oficial do resultado
da etapa;
15.3. não haverá novo agendamento de data e horário para a entrevista devolutiva,
salvo em caso de ausência justificada por parte do candidato ou impedimento da
Administração.
E de acordo com o “Anexo F” do edital do
concurso, o perfil psicológico do candidato apto seria determinado pelas
seguintes características e quantitativos (fls. 76 e seguintes):
ANEXO F
PERFIL PSICOLÓGICO DO SOLDADO PM DE 2a CLASSE
CARACTERISTICA-DIMENSÃO
1. Inteligência geral Adequada
2. Relacionamento Interpessoal Elevado
3. Resistência à fadiga Psicofísica Boa
4. Nível de Ansiedade Diminuído
5. Domínio Psicomotor Bom
6. Capacidade de Improvisação Adequada
7. Controle Emocional Elevado
8. Agressividade Controlada e Bem Canalizada Adequada
9. Sinais Fóbicos Ausentes
10. Sinais Disrítmicos Ausentes
11. Impulsividade Diminuta
12. Memória Auditiva e Visual Adequada
13. Flexibilidade de Conduta Elevada
14. Criatividade Elevada
15. Autocrítica Boa
16. Disposição para o Trabalho Elevada
17. Grau de Iniciativa e Decisão (autonomia) Elevado
18. Receptividade e Capacidade de Assimilação Elevada
19. Capacidade de Liderança Boa
20. Capacidade de Mediação de Conflitos Boa
21. Fluência Verbal Adequada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010730-64.2018.8.26.0053 -Voto no 12.941
7
Desse modo, verifica-se que a exclusão do autor do
certame por reprovação na fase psicológica conta com previsão
editalícia.
E tais exigências editalícias, diferentemente do
quanto alega o apelante, apresentam perfeita conformação à lei -
atendendo, assim, à inteligência da Súmula Vinculante 44, segundo a
qual “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de
candidato a cargo público”. Vejamos.
Para começar, o art. 18 da Lei Estadual n.
10.261/68 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo)
prescreve, in verbis:
Artigo 18 - As instruções especiais determinarão, em função
da natureza do cargo:
I - se o concurso será:
1 - de provas ou de provas e títulos; e
2 - por especializações ou por modalidades profissionais,
quando couber;
II - as condições para provimento do cargo referentes a: 1 -
diplomas ou experiência de trabalho; 2 - capacidade física;
e 3 - conduta;
III - o tipo e conteúdo das provas e as categorias de títulos;
IV - a forma de julgamento das provas e dos títulos;
V - os critérios de habilitação e de classificação; e
VI - o prazo de validade do concurso.
A Lei Complementar Estadual n. 697/92, que traz
normas gerais referentes à carreira policial militar, e seu respectivo
Decreto Regulamentador (Decreto Estadual n. 41.113/96), por sua vez,
preveem que:
LCE 697/92:
Artigo 2o - A graduação de Soldado fica subdividida em 2
(duas) classes:
I - Soldado PM de 2a Classe - aquele que, após aprovação
em concurso público de provas e títulos, for nomeado para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010730-64.2018.8.26.0053 -Voto no 12.941
8
cargo inicial de praças, em caráter de estágio probatório,
para realização do curso de formação técnico-profissional;
Dec. 41.113/96:
Artigo 2.o - Para inscrever-se no concurso público de
ingresso na graduação de Soldado PM de 2.a Classe, o
candidato deverá satisfazer as seguintes condições:
(...)
Artigo 3.o O concurso público a que se refere o artigo
anterior constará de provas e títulos.
§ 1.o As provas a que se refere este artigo serão as
seguintes: 1. prova escrita, ao nível de 1.o grau; 2. exames
psicológicos;
3.
exames
de
saúde;
4.
prova
de
condicionamento físico.
§ 2.o A prova a que se refere o item 1 do parágrafo anterior
terá caráter classificatório, variando de 0 (zero) a 100 (cem)
pontos, sendo eliminado o candidato que não obtiver, no
mínimo, 50 (cinquenta) pontos.
§ 3.o As provas a que se referem os itens 2 a 4 do § 1.o deste
artigo terão caráter eliminatório.
Já a Lei Federal n. 10.826/03, a qual dispõe sobre o
registro, posse e comercialização de armas de fogo, instrumento
inerente à atividade policial, prevê que:
Art. 4o - Para adquirir arma de fogo de uso permitido o
interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade,
atender aos seguintes requisitos:
(...)
III - comprovação de capacidade técnica e de aptidão
psicológica para o manuseio de arma de fogo.
Tem-se, ainda, o disposto na Lei Federal n.
4.375/64, a qual versa sobre o serviço militar e dispõe, em seus arts. 12
e 13 (aplicáveis, por extensão, aos policiais militares):
Art. 12. O recrutamento para o Serviço Militar compreende:
a) seleção;
b) convocação;
c) incorporação ou matrícula nos Órgãos de Formação de
Reserva;
d) voluntariado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010730-64.2018.8.26.0053 -Voto no 12.941
9
Art. 13. A seleção, quer da classe a ser convocada, quer dos
voluntários, será realizada dentro dos seguintes aspectos:
a) físico;
b) cultural;
c) psicológico;
d) moral.
Igualmente, a Lei Estadual n. 10.123/1968 (Lei
Orgânica da Polícia), em seu art. 36, VI, estipula como requisito para
nomeação para as carreiras policiais possuir temperamento adequado
ao exercício da função policial, apurado em exame psicotécnico.
Confira-se:
Artigo 36 - São requisitos gerais para matrícula nos cursos
de formação ou nomeação para as carreiras policiais, além
das estabelecidas especificamente para cada uma:
(...)
VI - possuir temperamento adequado ao exercício da função
policial, apurado em exame psicotécnico;
Demonstrado o arcabouço legal, cabe deixar
observado que, peculiarmente no cargo sob exame (“Soldado PM 2a
Classe”), a especificidade da carreira policial recomenda a adoção de
critérios especialmente rígidos, tanto em razão dos princípios de
hierarquia e disciplina que regem a instituição, que se refletem no
momento da admissão dos candidatos; quanto, principalmente, pelas
particularidades inerentes à própria atividade, que envolve porte e
manuseio de arma de fogo, contato frequente com a população,
enfrentamento de situações de pressão psicológica, etc. Dessa forma,
é imprescindível que a Polícia Militar verifique de forma
objetiva e mediante exame psicológico se o candidato
apresenta perfil exigido não somente para os requisitos de
hierarquia e disciplina, mas também o equilíbrio necessário
para as situações de pressão que experimentará em sua
atividade, situações estas nas quais, por exemplo, portará

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010730-64.2018.8.26.0053 -Voto no 12.941
10
uma arma e deverá saber manuseá-la adequadamente, razão
pela qual a inaptidão no exame psicológico não significa
distúrbio psíquico, mas tão somente ausência de perfil para
a função.
(...)
O fato de ter sido exigido dos candidatos um perfil
psicológico considerado adequado ao exercício do cargo de
policial militar, tendo em vista as situações a serem
enfrentadas pelo soldado PM no desempenho das suas
funções, não faz com que o exame psicológico assuma
caráter subjetivo. Tal exigência se deve, sobretudo, em
razão da responsabilidade do cargo pretendido e do que
representa perante a sociedade, de sorte que não pode ser
interpretada como mero procedimento voltado apenas aos
interesses da Corporação.1
À luz do exposto, não há dúvidas quanto à
legalidade da inaptidão na fase de exame psicológico como causa de
exclusão do candidato, nos termos previstos no Edital. De outro lado,
também não há dúvidas de que isso não impede a análise judicial de
alegações referentes à ilegalidade na reprovação em concreto, na
hipótese de esta deixar de observar os parâmetros previstos no edital,
por exemplo.
Entretanto, no caso do autor, não se verifica
irregularidade apta a deflagrar a mitigação, ou mesmo o afastamento das
exigências editalícias.
Nesse ponto, prudente observar que, em relação à
avaliação psicológica, é preciso ter em conta que, dentro dos limites
balizados pelos critérios objetivos, há margem de julgamento para o
profissional habilitado, o que é próprio da avaliação psicológica e não
se confunde, em absoluto, com “subjetivismo”. A objetividade exigível
“tem que ser interpretada dentro do contexto da avaliação psicológica,
1 TJSP, Apelação n. 0026889-80.2010.8.26.0053, Relator Desembargador Paulo Barcellos
Gatti, 4a Câmara de Direito Público, j. 08/09/2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010730-64.2018.8.26.0053 -Voto no 12.941
11
que, por conta de limitações epistomológicas da psicologia, não é dada
a resultados mensuráveis numericamente, mas em faixas”2.
Por fim, cabe observar que a fase e o laudo não são
públicos por natureza em proteção ao próprio candidato, em respeito ao
seu direito à privacidade e de acordo com a Resolução n. 01/2002 do
Conselho Federal de Psicologia, vigente à época dos fatos.
Ademais,
o
Edital
previa
expressamente
a
possibilidade do candidato recorrer dos resultados, não sendo a
entrevista devolutiva prévia condição necessária para o exercício deste
direito, sendo ainda certo que, conforme disposto no Edital (item 13,
Capítulo 11), o candidato poderia ter acesso aos motivos da inaptidão
também mediante comparecimento à Diretoria de Pessoal - Divisão de
Seleção e Alistamento, sem necessidade de ação judicial.
Vale ainda mencionar que além do laudo
psicológico ter sido juntado nestes autos (fls. 105/120), há notícias de
que o candidato foi submetido a entrevista devolutiva em setembro de
2015 (fls. 112). Desse modo, conclui-se que, já quando do ajuizamento
desta ação, o candidato tinha conhecimento das razões pelas quais foi
considerado inapto para o exercício do cargo, não tendo, em qualquer
momento em que se manifestou nestes autos, impugnado
especificamente os termos e conclusões da avaliação a que foi
submetido. Assim, não tendo o candidato demonstrado qualquer
incorreção ou ilegalidade concreta na avaliação psicológica, a r.
sentença deve ser confirmada.
Portanto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
2 TJSP, Apelação n. 1051477-27.2016.8.26.0053, Relator Desembargador Luís Francisco
Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j. 16/07/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010730-64.2018.8.26.0053 -Voto no 12.941
12
PROVIMENTO ao recurso.
Mantida a sucumbência do requerente na fase
recursal, majoram-se os honorários advocatícios devidos ao patrono da
parte contrária para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, ressalvados os benefícios da assistência
judiciária gratuita.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n.
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais
recursos previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora